Tribunal: TJDFT
Processo: 0702381-64.2020.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO PARCIAL DO CONTRATO E ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO PRINCIPAL. TESES NÃO SUSCITADAS NO JUÍZO DE ORIGEM. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DAS TESES DE INÉPCIA DA INICIAL E DECADÊNCIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO. APELO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTAMENTO. DECADÊNCIA EM RAZÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. NEGÓCIO JURÍDICO TENDO COMO OBJETO BEM IMÓVEL EM LITÍGIO. SITUAÇÃO JURÍDICA DESCONHECIDA PELO ADQUIRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUIR DOS DIREITOS INERENTES À POSSE. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é admitida a juntada de documentos novos nos autos, após a prolação da sentença, quando não há indícios de má-fé na conduta da parte que pleiteia a sua juntada, e desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa à parte adversa, de modo que não sendo essa a hipótese dos autos, impossível analisá-los em sede recursal.
2. O conhecimento de matéria não ventilada oportunamente pela parte e, por conseguinte, não apreciada pelo juízo a quo na prolação da sentença, configura evidente inovação recursal, obstando, assim, o conhecimento do apelo no ponto, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição, ao devido processo legal e ao direito de defesa da parte adversa. Apelação parcialmente conhecida.
3. Configura inovação recursal a veiculação de matéria não abordada anteriormente, todavia, é possível a análise, ainda que de ofício, de matérias de ordem pública, como, por exemplo, a decadência e a inépcia da inicial.
4. O pedido de extinção do processo por inépcia da inicial com fundamento na impossibilidade jurídica do pedido mostra-se inviável, tendo em vista não estar previsto no rol do §1o do artigo 330 do CPC. Ademais, a impossibilidade jurídica do pedido não mais subsidia a carência de ação, pois o atual Código de Processo Civil baniu tal elemento como uma as condições da ação, as quais se limitam ao interesse e à legitimidade, nos termos do artigo 17 do CPC.
5. A compra e venda de imóvel litigioso não revela a ocorrência de vício intrínseco ao objeto do negócio jurídico apto a ensejar a nulidade do contrato por vício redibitório. Prejudicial de decadência afastada.
6. Acaso o possuidor fique impossibilitado de usufruir dos direitos inerentes à posse, total ou parcialmente, por força de decisão judicial baseada em causa preexistente ao contrato, adquire o direito de ser ressarcido integralmente do preço ou das quantias que pagou pela coisa (arts. 447 e 450 do Código Civil).
7. A cessão da posse de imóvel em litígio, aliada à falta de comunicação dessa situação jurídica ao adquirente, são elementos suficientes para acarretar a resolução do contrato.
8. Apelação cível conhecida em parte e, na extensão, preliminar de inépcia da inicial e prejudicial de decadência rejeitadas e, no mérito, não provida.